Tribunal: TJDFT
Processo: 0006092-31.2010.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PREÇO PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. SUSPENSÃO. 1 ANO. STJ. RESP No 1.340.553/RS. INÍCIO DO PRAZO. AUTOMÁTICO. CIÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS. TRANSCURSO DO PRAZO. POSTERIOR À SENTENÇA. ANTES DA APELAÇÃO. CAUSA DE INTERRUPÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. SITAF. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA.
1. Em execução fiscal, a prescrição intercorrente ocorre quando, após o decurso do prazo de 1 ano de suspensão do processo, sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, há o transcurso do prazo prescricional aplicável ao crédito exequendo (Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 2o e 4o).
2. De acordo com entendimento do STJ, ao julgar o REsp no 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o prazo de 1 ano de suspensão tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Havendo ou não petição da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
3. O prazo prescricional para a cobrança de preço público é de 10 anos. Precedentes deste Tribunal.
4. Ainda que a prescrição não tenha ocorrido à época da prolação da sentença de extinção do feito, mantém-se o que foi decidido devido a consumação do prazo prescricional antes da interposição da apelação. Precedente desta Turma.
5. O SITAF não é suficiente, por si só, para comprovar o parcelamento do crédito tributário. As informações lançadas no sistema não se enquadram no conceito jurídico de ato administrativo. Desse modo, não gozam da presunção de legitimidade e veracidade. Precedentes deste Tribunal.
6. Recurso conhecido e não provido.